Tribunal: TJBA
Processo: 8067280-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067280-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO PÚBLICO. SÃO JOÃO DA BAHIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de ato coator concreto e específico, não sendo suficiente a mera expectativa de indeferimento administrativo. 2. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, inclusive quanto aos prazos de inscrição, sob pena de violação à isonomia e segurança jurídica. 3. A impetração de mandado de segurança após o encerramento do prazo editalício configura ausência de interesse de agir, por impossibilidade jurídica do pedido. 4. Os festejos juninos, embora culturalmente relevantes, não se enquadram no conceito jurídico de "assistência social" previsto no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. A exigência de certidão negativa de débitos tributários para celebração de convênios públicos decorre de imposição constitucional e legal expressa. 6. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067280-94.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA, e, agravado, MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça